Tribunal: STF
Processo: HC 148698
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-29
Data de publicação: 2018-06-29

Ementa:
Habeas corpus. 2. Pronúncia nos termos do art. 413 do Código Processual Penal 3. Alegação de ausência de indícios de autoria. 4. Inocorrência. 5. Mero inconformismo do agravante, que objetiva sua absolvição mediante o revolvimento fático-probatório. 6. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.